Tribunal: STF
Processo: ARE 1466474
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-18
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Mandado de segurança. Precatório. Natureza alimentar. Doença laboral. Dignidade da pessoa humana. Equiparação. Preferência. Pagamento antecipado.



    Confere-se preferência a credor de precatório alimentar, por sua especial condição de portador de morbidade relacionada à atividade laboral, lastreando o pagamento na salvaguarda do direito à saúde e à vida, sem que tal ofenda direito líquido e certo de terceiro, por constituir meio de garantir efetividade a princípios constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa humana.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal.



    Pleiteia o recorrente a reforma do acórdão atacado “afastando a possibilidade do recorrido se valer da chamada fila super preferencial de pagamento de precatórios”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu a segurança com base na seguinte fundamentação:



    “O impetrante diz que o ato impugnado vulnera disposição da Carta Constitucional de 88, art.100, §2º, cuja redação é reiterada nos ADCTs, art.102 e parágrafos, na medida que obstou o pagamento de crédito humanitário, incluído dentre os de natureza alimentar, alegando que a patologia de que provou ser portador, por meio do laudo, consta do rol de doenças classificadas pela Previdência Social como Ocupacional/Profissional. 



    Ademais, diz haver provado também a relação de causa e efeito entre o exercício da atividade laboral como servidor público que é, pertencente ao quadro de servidores da Polícia Civil do Estado. 



    Pelas informações da autoridade coatora, extrai-se que o indeferimento do pagamento antecipado se lastreou na falta de atendimento a critério adotado na nova administração deste Poder, para fins de eventualmente conceder a antecipação. Para tanto, além de comprovar o requerente ser portador de uma das moléstias elencada no rol de patologias graves, constantes do inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713/1998, alterada pela Lei n. 11.052/2004; também deve provar os afastamentos do serviço correlacionados com o estado de saúde em razão da doença de que diz ser portador, para só então, se admitir a necessidade de antecipar o crédito, nos termos do art.100, §2º, da Carta da República; e art. 11, II, da Resolução CNJ n. 303/2019. 



    Como o impetrante não apresentou os atestados conforme requerido, o pedido de antecipação foi negado, afastando-se eventual adequação do caso a qualquer das hipóteses previstas, e, por conseguinte, obstando o pagamento de parcela na condição de credor superpreferencial (ID10881396). 



    Convém destacar, de início, que, para além de se banalizar a antecipação de precatório humanitário, por eventual abuso de sua natureza alimentar, está a dignidade da pessoa humana, princípio afeto ao direito à vida e à saúde, de modo a tornar temerário impor condições à liberação de créditos, por critérios não previstos nas normas de regência. Disso decorre já não estar em questão a natureza do crédito, notoriamente alimentar; tampouco o só enquadramento da patologia nas hipóteses previstas em lei para, em sendo o caso, excepcionar a regra de pagamento de precatórios. O que está sendo discutido é a inovação de critérios à concessão.



    A bem dizer, a Carta da República conceitua precatórios alimentares e estipula prioridades (art. 100 e parágrafos); e, em paralelo, o Conselho Nacional de Justiça, ao instituir o Sistema de Gestão de Precatórios, reconheceu preferência de pagamento desses créditos a idosos e portadores de doença grave, na Resolução n.115/2010, arts.11 e 12, revogada pela Resolução n. 303/2019-CNJ, que estabeleceu novas diretrizes, mantendo, contudo, essa previsão.Dentro dessa compreensão, o eventual direito ao pagamento antecipado do crédito decorre da prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana em detrimento da possibilidade de violação à previsão constitucional para pagamentos de precatórios, de modo que a exceção alcança o idoso na forma da lei (pessoa com mais de 60 anos na data no requerimento); o portador de doença grave, assim descrita na Lei n. 7.713/1998, alterada a pela Lei n. 11.052/2004; e o portador de necessidades especiais. 



    Como se tem reafirmado em orientação assente desta Corte, conjugando-se a exegese constitucional com a previsão contida nas normativas do CNJ, emerge a compreensão que vem privilegiando a dignidade da pessoa humana, art.1º, III, da Carta Constitucional de 88, a fim de mitigar eventual violação ao princípio da igualdade, caput do art.5º da Constituição da República, com vista a salvaguardar direito à vida e à saúde sobremodo quando o credor, em condição de vulnerabilidade, já pela idade avançada, já pela saúde comprometida, mais necessita do crédito (Mandado de Segurança n.0005024-35.2014.8.22.0000, rel. desembargador Sansão Saldanha). 



    Nessa perspectiva, a previsão do princípio na Carta Federal de 1988, como eixo de interpretação sistemática, reforça sua relevância, notadamente quando visto sob o enfoque dos direitos fundamentais como imprescindível à exegese de textos infraconstitucionais, e, sobremodo, à legitimação da atuação do Estado, com a função de assegurar a não violação, tanto quanto de promover implementos ou condutas positivas para sua realização, junto com a sociedade. 



    Essa compreensão se mostra consentânea com a orientação do CNJ, ao dispor sobre a gestão de precatórios superpreferenciais, sufragando a classe de prioridades, relativa à especial condição do credor (idosos; portadores de doença grave ou de necessidades especiais), referendando, portanto, a equiparação, na modalidade de créditos de natureza alimentar, em completo alinhamento à orientação emanada da Corte Superior de Justiça. 



    Ressalto, ademais, que se afiguraria desproporcional e contrário à razoabilidade sobrelevar a limitação do crédito, como meio de obstar o pagamento fora da ordem cronológica, em prejuízo da peculiar condição do beneficiário, notadamente quando se lhe reconhece o crédito, e há indicativo de disponibilidade orçamentária bastante para honrar a despesa. 



    No caso sub examine, contudo, o indeferimento da antecipação do crédito não se pautou no risco de se violar a regra constitucional, mas na dita falta de adequação do pedido à exigência da Administração deste Poder, a impor ao requerente a prova de que a moléstia de que provou ser portador lhe afeta tanto a vida e a rotina de trabalho que teria de também dar azo a frequentes afastamentos do serviço. É por esse vetor superdimensionado que se pretende abstrair a prova do nexo de causa e efeito entre a morbidade e a atividade laboral do beneficiário, fato que não encontra ressonância no âmbito de atuação do administrador, por constituir mera abstração. Assim, uma vez provada a condição de portador de moléstia inclusa no rol da lei da lei utilizada para subsidiar a matéria, por laudo de especialista, como no caso; e sua conexão como efeito da renitência das atividades laborais que exerce como servidor público que é, outra condição não pode ser imposta ao credor, sob pena de violar direito líquido e certo. 



    É de se destacar que a Lei n. 7.713/88 elenca o rol de doenças incapacitantes, art.6º, a dar azo à concessão, nele incluindo-se a moléstia declarada em exames e laudo médico juntados pelo impetrante:



    (...)



    Assim, provada a condição de portador de moléstia profissional, elencada como doença grave, assim considerada com base na conclusão da medicina especializada comprovada em laudo médico oficial, e, encontrando-se o impetrante em atividade laboral, não cabe questionar eventuais afastamentos do trabalho, supostamente motivados pela doença. 



    Conquanto constitua incumbência do administrador, ao receber o pedido de antecipação, bem examinar a prova a lhe dar lastro, não pode, sem fundamento válido, opor-se à concessão se foi devidamente instruído, como no caso, com o laudo firmado por médico especialista da área de ortopedia, atestando ser o impetrante portador de ESPONDILOARTROSE E DISCOPATIA DEGENERATIVA LOMBAR, doenças relacionadas à atividade laboral desempenhada por servidor público. 



    Ora, uma vez instruído o pedido com a prova, laudo médico, lavrado por especialista, indicando a patologia já seria bastante para se reconhecer direito ao pagamento. Se contém o laudo, como de fato é, a vinculação da doença com atividade laboral, não há o que se discutir. 



    É de se destacar, por oportuno, que a eventual simplicidade da natureza da atividade laboral não constitui, nem poderia constituir, óbice ao reconhecimento do direito. 



    É oportuno enfatizar também que o ato dito coator reveste-se de ilegalidade por promover avaliação imprópria da relação de causalidade da doença com a atividade laboral do impetrante, sobremodo quando esta já vem declarada por laudo emitido por perito da área. 



    A Resolução n.303-2015-CNJ, ao estabelecer o crédito superpreferencial, faz remissão à Lei n.7.713/88, que, no art.6º, XIV se reporta à “moléstia profissional”, em rol que elenca, e referenda a conclusão da medicina especializada, como meio legítimo e idôneo para se aferir o nexo de causa e efeito entre a atividade e a doença dita ocupacional. 



    Impende destacar que a Lei n.8.213/91, ao dispor sobre planos de benefícios da Previdência Social, estabelece:



    (...)



    No caso, a ESPONDILOARTROSE, segundo as pesquisas científicas oficiais, a exemplo da Revista Brasileira de Reumatologia n. 47, que publicou um artigo científico denominado ‘Consenso Brasileiro de Espondiloartropatias: Espondilite Anquilosante e Artrite Psoriásica. Diagnóstico e Tratamento – Primeira Revisão”, assinado por catorze pesquisadores, o conceito fornecido é o seguinte: “A Espondilite Anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crônica que acomete preferencialmente a coluna vertebral, podendo evoluir com rigidez e limitação funcional progressiva do esqueleto axial’.



    A Portaria MOG Nº. 1.675/2006, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece orientação para procedimentos operacionais a serem implementados na concessão de benefícios ao servidor público federal, também define:



    (...)



    No caso, se não existe nexo de causalidade entre as lesões de coluna apresentadas e o labor exercido junto à reclamada, é inegável a relação de concausalidade, se as atividades laborais incorrem em agravamento do quadro do autor. 



    Assim, estabelecida a doença laboral como consequência do exercício repetitivo no serviço público, é de se sobrelevar a opinião do expert, e reverenciar a plena efetividade da dignidade da pessoa humana, excepcionando a lei, se preciso for, com as cautelas necessárias atinentes à disponibilidade financeira para honrar a despesa sem prejuízo de eventual direito de terceiros. 



    Posto isso, concedo a segurança a fim de garantir ao impetrante o pagamento do crédito alimentar, em condição superpreferencial, reconhecendo provado o nexo de causa e efeito entre a atividade laboral e a doença indicada em laudo médico.”



    O recorrente, por sua vez, sustenta que “o Laudo Médico apresentado pela parte impetrante não preenche os requisitos e as recomendações contidas na Resolução CFM nº 2183/2018, uma vez que apenas atestou que as moléstias profissionais são decorrentes dos esforços de repetição: escrever, digitar, permanecer longos períodos sentado”.



    Aduz que “não existe qualquer prova ou indício de que a moléstia decorre da atividade profissional ou de que afeta a capacidade laborativa da parte, não podendo ser enquadrada como justificativa para a fila superpreferencial de precatórios”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n] 1.251.920/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 29/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.413.376/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.019.814/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 09/05/2017).



    Nesse mesma linha de entendimento, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.458.673/RO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/10/2023; ARE nº 1.458.659/RO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2023; ARE nº 1.456.690/RO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 21/09/2023; ARE nº 1.456.431/RO, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/09/2023; ARE nº 1.455.115/RO, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 14/09/2023; e ARE nº 1.451.766, de minha relatoria, DJe de 29/08/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente